Tribunal: TJDFT
Processo: 0750668-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750668-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEVERINO NETO AGRAVADO: VET CARE CLINICA VETERINARIA EIRELI - ME, VET CARE PET SHOP HOTEL DAY CARE EIRELI - ME, WILSE CRISTINA MORAES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Severino Neto em face do despacho (ID 76085132, nos autos de origem) proferido nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Vet Care Clínica Veterinária EIRELI-ME e Outros, nos seguintes termos: “A sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo artigo 1.146 do atual Código Civil e, para o seu reconhecimento, é indispensável que haja o trespasse, previsto no artigo 1.143 do Código Civil. Com efeito, o reconhecimento da sucessão empresarial, conforme requer o credor, exige o preenchimento de todos os requisitos legais, o que somente é possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A par disso, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado em termos, observando-se os arts. 133 e ss. do CPC e as condições da ação. A petição deve preencher os requisitos do art. 50 do CC (se for aplicável a teoria maior) ou do art. 28, §5o, do CDC (se for aplicável a teoria menor). Necessária, também, a juntada de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados e outros documentos que entenda pertinentes. Por fim, comprove a parte interessada o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 82, do CPC e do art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corrregedoria. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se”. Inicialmente, o Agravante assevera a natureza decisória do despacho impugnado, pelo que afirma a possibilidade de impugnação por Agravo de Instrumento. No mérito, sustenta que a empresa devedora foi vendida após o início da etapa executória e, por consequência, o novo contrato não pode ser oponível ao credor. Aduz haver indícios de fraude e de confusão patrimonial na alienação do estabelecimento empresarial, os quais autorizariam a realização de penhora nos ativos financeiros da nova empresa, supostamente constituída para frustrar a execução. Requer, ao final, “o provimento do recurso para reformar a decisão com a devida inclusão da empresa VET CARE DOG CONSULTÓRIO VETERINÁRIO E PETSHOP, CNPJ 36801259/0001-89, no polo passivo, bem como de seu sócio, SR. JOADSON SOARES MEDEIROS” (ID 21751581, Pág. 17). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, concluo que a manifestação prolatada pelo d. Juízo a quo não tem conteúdo decisório. Trata-se, na verdade, de um despacho, não sujeito a recurso (art. 1001 do CPC/15), em que Sua Excelência expõe a necessidade de contraditório para o reconhecimento da sucessão empresarial, após instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Observa-se, nas próprias razões de Agravo, que a parte reputa demonstrada a fraude, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da empresa que pretende incluir no feito. Consoante o disposto no art. 50, caput e § 1o, do Código Civil c/c os arts. 134 e 137 do CPC/15, nota-se que a via incidental é a adequada para o propósito intentado pelo credor. Portanto, diante do fato de que o despacho ora impugnado apenas fez esclarecimentos sobre as normas aplicáveis ao caso e determinou a juntada de documentos, infere-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator